Tribunal: CARF
Processo: 12466.720237/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720237/2016-98
ACÓRDÃO
3002-002.836 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADM DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 18/07/2012, 03/08/2012
REVISÃO ADUANEIRA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MODIFICAÇÃO DE
CRITÉRIOS JURÍDICOS. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO IMPORTADOR.
As declarações de importação estão sujeitas ao procedimento de revisão
aduaneira objetivando a verificação da exatidão das informações prestadas
pelo importador na declaração, em estreita conformidade com o art. 54 do
DecretoLei no37/1966 e pelo art.570 do Decreto no4.543/2002.
CONTROLE
ADUANEIRO
DE
MERCADORIAS.
DECLARAÇÃO
COM
INEXATIDÃO. MULTA DE UM POR CENTO DO VALOR ADUANEIRO.
A inexatidão, incompletude ou omissão de informação especificada em ato
normativo editado pelo Secretário da Receita Federal como sendo
necessária ao procedimento de controle aduaneiro da mercadoria
importada dá ensejo à aplicação da multa de um por cento do valor
aduaneiro da mercadoria prevista no inciso III, do artigo 711 do
Regulamento Aduaneiro.
INFRAÇÃO CONTINUADA. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÕES DIVERSAS
Não há que se falar em continuidade delitiva quando a penalidade decorre
de diversas condutas apuradas em datas e circunstâncias distintas, mas
que foram consolidadas na mesma autuação fiscal por se tratar de revisão
aduaneira.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA
PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.836 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720237/2016-98
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios
constitucionais, rejeitar as preliminares, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
Catarina Marques Morais de Lima (Presidente)
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcos Antônio Borges, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Roberto da
Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 107-011.339 da 14a
Turma da DRJ07, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada
em face da autuação lavrada para aplicação da multa administrativa de 1% sobre o valor
aduaneiro prevista no inciso III §§ 1o e 2o do artigo 69 da Lei n. 10.833 de 2003 c/c art. 84 da MP
2.158-35 de 2001 (reproduzido no Regulamento Aduaneiro, art.o,711 inciso III, Decreto n. 6.759 de
2009), conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2012, 2014
COMEX. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA.
NÃO APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A legislação ordinária não pode ser afastada no âmbito administrativo por
alegações de inconstitucionalidade ou de inconvencionalidade, já que tais
questões são reservadas à competência, constitucional e legal, do Poder
Judiciário. Neste sentido ainda, o art. 26-A, caput do Decreto 70.235/1972 e a
Súmula no 2 do CARF, publicada no D.O.U. em 22/12/2009, que expressamente
veda a última instância administrativa se pronunciar acerca da
inconstitucionalidade de norma tributária.
COMEX. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O procedimento Administrativo Fiscal é inquisitório, e por isso não se aplica a
ampla defesa e o contraditório. Inocorre cerceamento do direito de defesa,
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.836 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720237/2016-98
3
quando após a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento fiscal
ou da autuação, o interessado tem plena ciência dos atos processuais e suas
motivações.
COMEX. MULTA REGULAMENTAR DE 1% DO VALOR ADUANEIRO DA
MERCADORIA.
Aplicável a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada
quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado. COMEX.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. IRRELEVÂNCIA DA INTENÇÃO DO AGENTE.
EXIGÊNCIA DA PENALIDADE CABÍVEL. NATUREZA VINCULADA DESSE ATO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
aduaneira independe da intenção do agente, razão pela qual, uma vez constatada
a prática de conduta tipificada como infração, a exigência da correspondente
penalidade é dever de ofício do Auditor-Fiscal, pois se trata de ato plenamente
vinculado aos ditames legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO
1. O presente processo é pertinente ao Auto de Infração de fls. 02 a 18, referente à
multa administrativa por omissão ou informação inexata ou incompleta
decorrente do importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitiu e/ou
prestou informação de natureza administrativa-tributária, cambial ou comercial
inexata / incompleta, necessária à determinação do procedimento de controle
apropriado, no valor total do crédito tributário apurado de R$ 95.621,77.
1.1. As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
2. A multa administrativa foi aplicada em desfavor da pessoa jurídica por ter sido
verificada informação/declaração inexata no ato do registro no Siscomex das
Declarações de Importação (DI), com dados extraídos pelo sistema informatizado
Data Warehouse Aduaneiro da RFB e confirmados em consultas posteriores ao
SISCOMEX IMPORTAÇÃO, de forma que o contribuinte ADM DO BRASIL LTDA
registrou diversas Declarações de Importação – DI sem fazer a vinculação entre o
comprador e o vendedor.
3. A fiscalização conclui, portanto, que há vinculação de fato entre o importador
nacional ADM DO BRASIL LTDA e os exportadores estrangeiros ADM
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.836 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720237/2016-98
4
INTERNATIONAL SARL e ARCHER DANIELS MIDLAND CO, ao contrário do que foi
declarado pelo contribuinte importador nas DI acobertadas por este Auto.
4. No Relatório Fiscal da Infração, tem-se o objeto da Fiscalização:
Trata o presente de Auto de Infração para aplicação de multa administrativa por
informação/declaração inexata no ato do registro no Siscomex das Declarações de
Importação (DI) arroladas na Tabela 01, com dados extraídos pelo sistema
informatizado Data Warehouse Aduaneiro da RFB e confirmados em consultas
posteriores ao SISCOMEX IMPORTAÇÃO, conforme impressão das telas de
“CONSULTA DI / ADIÇÃO” - DOC 01
DOS FATOS
O contribuinte ADM DO BRASIL LTDA (nome fantasia A D M) - CNPJ
02.003.402/0001-75 - com estabelecimento matriz em Vitória/ES, através de sua
filial localizada no município de Uberaba/MG, CNPJ 02.003.402/0050-53, registrou
diversas declarações de importação (DI), as quais estão relacionadas de forma
resumida na Tabela 01 deste Relatório e mais detalhadamente nos DOC 01 e DOC
02, anexos aos autos.
(...)Em tais declarações o supracitado importador informou, em campo da DI
destinado a este fim, não haver vinculação entre o comprador e vendedor, ou seja,
entre o exportador estrangeiro e o importador nacional – DOC 01
. Como exemplo, segue cópia de tela do declarado na DI no12/1429294-3,, adição
001, extraída do SISCOMEX: Em tais declarações o supracitado importador
informou, em campo da DI destinado a este fim, não haver vinculação entre o
comprador e vendedor, ou seja, entre o exportador estrangeiro e o importador
nacional – DOC 01.
Como exemplo, segue cópia de tela do declarado na DI no 11/0899180-9, adição
001, extraída do SISCOMEX:
O mesmo fato repete-se em todas as declarações listadas na retrocitada Tabela
01, conforme telas extraídas do SISCOMEX – DOC 01.
Não é difícil, porém, constatar que há inequívoca relação econômica entre o
importador nacional e o exportador estrangeiro.
A ADM DO BRASIL LTDA. é uma das várias subsidiárias mundiais do grupo
internacional ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY – ADM, cuja sede está
localizada na cidade de Chicago/EUA, conforme capturas de tela dos sítios
eletrônicos do citado exportador, com os respectivos links: (...)
A corporação transnacional assume nomes diferentes em cada mercado onde
atua.
O exportador ADM INTERNATIONAL SARL, no exemplo da mencionada adição 001
da DI no 12/1429295-1, é empresa situada na Suíça.(...)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.836 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720237/2016-98
5
Com a finalidade de aclarar a relação econômico-administrativa entre os agentes
citados, intimamos o contribuinte através do Termo de Intimação no 139/2015 –
DOC 03.
Na resposta, dentre os muitos documentos apresentados, os quais estão
integralmente acostados aos autos, o contribuinte anexou cópia da última
alteração do contrato social consolidado – DOC 04.
De acordo com o citado documento, constata-se que a ADM DO BRASIL LTDA. –
CNPJ 02.003.402/0001-75 – possui como únicas sócias as pessoas jurídicas (PJ)
ADM AGRIINDUSTRIES COMPANY – CNPJ 05.491.124/0001-30 – com sede em
Nova Escócia, Canadá, e ADM HOLDINGS, LLC – CNPJ 05.490.824/0001-00, com
sede no estado de Delaware/EUA. Tal informação está de acordo com o Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), cujas telas estão anexas em DOC 06 e
reproduzidas abaixo (...)
Relevante salientar que, de acordo com o próprio contrato social, a denominação
anterior da ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - a qual possui participação de
99,99% das cotas - era ARCHER-DANIELS-MIDLAND CANADA COMPANY.
Nome muito semelhante foi declarado como exportador nas DI sob comento, cujo
exportador declarado foi ADM INTERNATIONAL SARL - ver Tabela 01 e DOC 01.
Ainda de acordo com o contrato social apresentado, o procurador de ambas as
sócias é o Sr. NELSON GONZALES FILHO, CPF 737.757.707-04 - o qual, de acordo
com os sistemas informatizados da RFB, é também responsável legal perante o
CNPJ da ARCHERDANIELS-MIDLAND COMPANY – CNPJ 05.491.108/0001-48,
conforme cópia de tela reproduzida abaixo: (...)
A ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY – CNPJ 05.491.108/0001-48 – acima
informada curiosamente declara endereço na mesma cidade do “Global
Headquarters” do rupo ADM, já citado anteriormente neste relatório, qual seja,
Chicago, no Estado de Illinois, Estados Unidos: (...)
Tais laços administrativos apenas reforçam a percepção de que o importador
nacional e o exportador estrangeiro declarado nas DI/Adições acobertadas por
este Auto de Infração pertencem de fato a um mesmo grande grupo econômico
multinacional, interligado e integrado nas suas tomadas de decisão, envolvendo
as diversas sedes e filiais da holding mundo afora
Ainda no âmbito da RFB, pode-se observar que a ADM DO BRASIL faz parte do
grupo ADM pela simples leitura de sua ficha de Habilitação de Operador de
Comércio Exterior, onde se encontra que pertence ao grupo ARCHER DANIELS
MIDLAND COMPANY –ADM (campo Grupo Empresarial a que pertence).
Ademais, o site indicado é o próprio site internacional da ADM, qual seja,
www.adm.com:
Por fim, além de todas as evidências arroladas até aqui, o próprio contribuinte
forneceu a prova cabal de que as citadas companhias pertencem de fato a um
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.836 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720237/2016-98
6
mesmo grupo econômico e, portanto, suas decisões são coordenadas
economicamente entre si para atender seus objetivos.
Se não, vejamos a resposta dada pelo contribuinte ao quesito 4 do retrocitado
Termo de Intimação no 139/2016, abaixo transcrito, acostada aos autos em DOC 0
(...)
A fiscalização conclui, portanto, que há vinculação de fato entre o importador
nacional ADM DO BRASIL LTDA e os exportadores estrangeiros ADM
INTERNATIONAL SARL e ARCHER DANIELS MIDLAND CO, ao contrário do que foi
declarado pelo contribuinte importador nas DI acobertadas por este Auto.
4.1. Em relação à penalidade aplicável, a Fiscalização conclui que existindo
vinculação entre os vendedores ADM INTERNATIONAL SARL. e/ou ARCHER
DANIELS MIDLAND CO e o comprador ADM DO BRASIL é cabível a multa de um
por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria conforme o art. 711 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de
2009.
4.2. Nos termos do Relatório Fiscal às fls. 06, tem-se a fundamentação legal da
autuação:
Arts. 2o, 97, 542 a 545, 549, 551, 564, 673, 674, incisos I a IV, 675, inciso IV, 711,
inciso III e parágrafo 1o, e 768 do Decreto no 6.759/09. Item 44.1 do Anexo Único
da Instrução Normativa RFB no 680, de 2 de outubro de 2006”
DA IMPUGNAÇÃO
5. A ciência do contribuinte ocorreu em 25.04.2016, conforme Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem às fls. 131, tendo ingressado com a Impugnação de
fls. 134 a 155, em 18.05.2016, conforme Termo de Solicitação de Juntada às fls.
133, em apertada síntese:
5.1. Da nulidade por consubstanciar revisão do Lançamento por erro de direito.
5.2. Da ilegalidade da autuação e a possibilidade de análise de ilegalidade de Atos
Normativos – violação a preceito constitucional. Da ilegalidade da utilização da IN
SRF 680/2006 pela ampliação da incidência da multa estabelecida.
5.3. Do mero erro formal no preenchimento da DI – aplicação do art. 112, CTN.
5.4. Ausência de danos ao erário.
5.5. Aplicação de uma única multa.
É o Relatório
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário arguindo
preliminarmente a nulidade da autuação.
No mérito, sustenta:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.836 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720237/2016-98
7
 DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELA PRÓPRIA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
 DO MERO EQUÍVOCO FORMAL NO PREENCHIMENTO DAS DECLARAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO E DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
 DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE ÚNICA, EM FUNÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
 DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA PENALIDADE APLICADA.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
No que tange a questão preliminar da nulidade da autuação, a Recorrente
argumenta a impossibilidade a revisão, uma vez não se trata de erro de direito, sendo o despacho
aduaneiro ato formal, com conteúdo homologatório, que chancela tanto o lançamento quanto as
informações constantes da Declaração de Importação. Logo, uma vez homologada a Declaração de
Importação, incabível a reanálise fora das hipóteses do artigo 149 do CTN. Contudo, razão não lhe
assiste.
Isto porque, diversamente da revisão do lançamento (revisão tributária) a revisão
aduaneira tem previsão no artigo 54 do Decreto-Lei no 37/66 e art.o 638 do Decretoo 6.759/09 e
tem por objetivo verificar a regularidade dos pagamentos dos impostos, aplicação de benefícios
fiscais, bem como a exatidão as informações prestadas pelo importador. Vejamos:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das informações
prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o regulamento e processada
no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração de que trata o art.44 deste Decreto-
Lei.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art.638. - Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54,com a
redação dada pelo Decreto-Lei no2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578,
de 1977, art. 8o).
§1oPara a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.836 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720237/2016-98
8
§2oA revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados
da data:
I-do registro da declaração de importação correspondente(Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 54,com a redação dada pelo Decreto-Lei no2.472, de 1988, art. 2o); e
II-do registro de exportação.
§3oConsidera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado,
da exigência do crédito tributário apurado.
Neste contexto, uma vez verificada a omissão ou discrepância entre as informações
prestadas procede-se à revisão aduaneira, o que não se confunde com as disposições previstas no
artigo 149 do CTN, especialmente o inciso IV, que trata sobre revisão do lançamento, vejamos:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
(...)
Assim, ao contrário do que sustenta a Recorrente o procedimento de revisão tem
previsão legal e foi realizada dentro dos ditames legais, inclusive, com devida intimação para a
recorrente prestar devida informação em cumprimento ao devido processo legal. Logo, afasto a
preliminar suscitada.
No que tange ao mérito, igualmente não assiste razão à Recorrente.
Isto porque, a Recorrente reconheceu tanto na oportunidade em que prestou
informações à fiscalização, quanto em impugnação e no presente recurso, que falhou no dever de
informar que havia vinculação entre a compradora e a vendedora no campo específico das
Declarações de Importação, contudo, ao seu entendimento, trata-se de mero erro formal já que
não houve intenção de dificultar o controle aduaneiro, tampouco houve prejuízo ao erário já que
os impostos foram devidamente computados e pagos. Neste sentido, vejamos passagem do
recurso voluntário (fls. 231):
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.836 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720237/2016-98
9

Contudo, há que se registar que o caso em tela se trata de responsabilidade
objetiva, ou seja, independente da intenção do agente, conforme artigo 94 do Decreto-Lei no
37/1966:
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
[...] §2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
Assim, ao contrário do que sustenta a Recorrente, ainda que não exista qualquer
impacto direto na tributação a aplicação da multa tem por objetivo preservar as regras de controle
aduaneiro, a fim de que não haja atuação ilícita na área de comércio exterior. Logo, ao não
declarar expressamente a vinculação a Recorrente prestou informações incompletas atraindo a
aplicação da a penalidade prevista no artigo 711 do regulamento aduaneiro.
Art.711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória n.o- 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei n.o 10.833, de
2003, art. 69, § 10.):
(...)
Ill- quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.836 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720237/2016-98
10
§1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei n.o.
10.833, de 2003, art. 69, §2°):
(...)
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil que confiram sua identidade comercial;
(...)
Ademais, não há que se falar em continuidade delitiva quando a penalidade decorre
de diversas condutas apuradas em datas e circunstâncias distintas, registra-se que foram três
declarações de importação revisadas - DI’s 12/1429294-3; 14/1354100-5 e 14/1354101-3.
Por fim, aduz a caráter confiscatório da multa, sendo “penalidade deveras severa
para um mero equívoco no preenchimento”. Aqui, cabe registrar que a Recorrente reconhece
novamente o inequívoco o descumprimento da legislação com a omissão de informação, sendo
inconteste a aplicabilidade da multa.
Entretanto, no que tange à aplicação do princípio constitucional invocado é certo
que a análise implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não é oponível na esfera
administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à competência legal deste
colegiado para examinar possíveis violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico. Neste sentido, é a súmula no 02 do CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste ponto.
Diante do exposto voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios constitucionais, rejeitar as preliminares, e,
na parte conhecida, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima

Fl. 253
DF CARF MF
Original